Tribunal: STJ
Processo: 0000206-56.2023.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981159 - PR (2025/0246786-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO RUIZ
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVA - PR085061
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
.
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
1.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
ponderando-se a caracterização da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
1.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso não provido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: dcca98d7-f85b-4d83-ae14-04e3964d4b7a

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: dcca98d7-f85b-4d83-ae14-04e3964d4b7a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981159 - PR (2025/0246786-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO RUIZ
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVA - PR085061
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
.
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
1.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
ponderando-se a caracterização da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
1.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso não provido.
2.
RELATÓRIO
: Trata-se de agravo (art.
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
1042 do CPC), interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
, contra decisão que não admitiu recurso especial.
INVESTIMENTOS
O apelo nobre, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:

Documento eletrônico VDA50246501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 07e5e39d-b343-431e-b1a9-003b1f2c012a

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO DA
PARTE RÉ. 1. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A UMA VEZ E
MEIA A MÉDIA DE MERCADO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. 2 . NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA,
CONGRUENTE. 3 . ALEGADA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E SUPOSTA
SUPRESSIO . INOCORRÊNCIA. 4. PACTA SUNT SERVANDAMITIGADA. 5.
JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAIS PACTUADOS, MAS QUE
SUPERARAM O DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO
BACEN.
PARÂMETRO
ADOTADO
NESTA
CÂMARA.
ABUSIVIDADE
DETECTADA EM 18 (DEZOITO) CONTRATOS, DOS QUESTIONADOS. RESP
DE N. 1.061.530 / RS. PRECEDENTES DESTA CORTE. CRÉDITO PESSOAL
NÃO CONSIGNADO – PESSOA FÍSICA. TAXA MÉDIA DO PERÍODO, DE
CADA CONTRATO, COM A NATUREZA DESTA MODALIDADE, EM 112,01%,
112,01%, 112,56%, 119,85%, 118,17%, 119,85%, 129,19%, 118,49%, 126,20%,
130,70%, 130,60%, 129,76%, 132,08%, 136,16%, 135,03%, 125,96%, 112,90%,
112,90%, 86,25%, 87,41%, 86,50%, 133,15%, 132,11% e 132,11%.
DEVOLUÇÃO DE VALORES, O QUE SE IMPÕE. 6. HONORÁRIOS
RECURSAIS ARBITRADOS EM 01% (UM) PONTO PERCENTUAL DO VALOR
DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, TOTALIZANDO 16% (DEZESSEIS
POR CENTO) DE TAL REFERENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO,
MAS
NÃO
PROVIDO.
MODIFICAÇÃO
EX
OFFICIO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO INPC-IGP-DI, DESDE PAGAMENTO OU DESEMBOLSO INDEVIDO,
ATÉ A CITAÇÃO, A PARTIR DE QUANDO INCIDIRÁ A SELIC, QUE ABRANGE
AQUELA RUBRICA E TAMBÉM OS JUROS DE MORA.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, a insurgente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação ao artigo 421 do CC. Sustenta, em suma, que a taxa de juros
remuneratórios pactuada deve ser observada, não havendo falar em abusividade.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso,
dando ensejo à interposição do presente agravo, por meio do qual a agravante
pretende a reforma da decisão impugnada e o processamento do apelo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
C
1. onforme entendimento desta Corte, admite-se a revisão da taxa de juros
remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a
abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso
concreto.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados,
Documento eletrônico VDA50246501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 07e5e39d-b343-431e-b1a9-003b1f2c012a

para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do
consumidor.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA
TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa
de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de
consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
3. É inviável a
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/3/2023
24/3/2023

No particular, após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatório dos
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das cláusulas
contratuais, o Tribunal
reconheceu a abusividade da taxa de juros, nos seguintes
a quo
termos:

Com efeito, à época dessa contratação, o mercado (e consoante o BACEN)
apontava, para a modalidade de crédito pessoal pessoa física, em crédito
pessoal não consignado, e tudo segundo a série temporal, de n. 20742, do
BACEN
(in
https://www3.
bcb.
gov.
br/sgspub/
consultarvalores
/consultarValoresSeries. do?method=consultarValores) a taxa média dos juros
anuais da seguinte forma: (1) aos 5.5.15, em 112,01%; (2) aos 18.5.15, em
112,01%; (3) aos 3.6.15, em 112,56%; (4 ) aos 25.8.15, em 119,85%; (5) aos
8.9.15, em 118,17%; (6) aos 18.8. 15, em 119,85%; (7) aos 13.10.15, em
129,19%; (8) aos 6.1.16, em 118,49%; (9) aos 16.3.16, em 126,20%; (10) aos
6.4.16, em 130,70%; ( 11) aos 15.4.16, em 130,60%; (12) aos 10.5.16, em
129,76%; (13) aos 26.7.16, em 132,08%; (14) aos 14.10.16, em 136,16%; (15)
aos 15.3. 17, em 135,03%; (16) aos 10.11.17, em 125,96%; (17) aos 4.9.19, em
112,90%; (18) aos 18.9.19, em 112,90%; (19) aos 9.4.21, em 86,25%; ( 20) aos
8.6.22, em 87,41%; (21) aos 11.7.22, em 86,50%; (22) aos 6.7 .17, em 133,15%;
(23) aos 10.10.17, em 132,11%; e (24) aos 17.10.17 , em 132,11%. Vai daí que,
se as taxas praticadas (e defendidas) pelo Banco réu estavam, à mesma data,
em 407,77%, 987,22%, 987,22%, 987,22%, 987,22%, 987,22%, 987,22%,
987,22%, 987,22%, 987,22%, 987,22%, 987,22%, 987,22%, 987,22%, 987,22%,
666,69%, 706,42%, 987,22%, 791,61%, 628,76%, 987,22%, 666,69%, 987,22%
e 987,22%ao ano, tem- se que isso esteja além do dobro da média de mercado
Documento eletrônico VDA50246501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 07e5e39d-b343-431e-b1a9-003b1f2c012a

(anual), de modo que se caracterizara abusividade e onerosidade excessiva, na
pactuação. Desse modo, deve ser reconhecida a irregularidade da contratação,
devendo ser limitada as taxas dos juros contratados pelas partes àquelas
publicadas pelo BACEN. Embora a Instituição bancária tente explicar o patamar
das taxas nos riscos de inadimplemento desse tipo de operação, não exibira
qualquer documento que demonstrasse o perfil financeiro da parte ativa, quando
o ajuste fora celebrado. No mais, a taxa dos juros remuneratórios excede, e em
muito, a taxa média mensal de mercado indicada pelo BACEN.

Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação

das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos e os parâmetros
definidos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS a respeito dos juros
remuneratórios em contratos bancários, afastou a alegação de abusividade da
taxa cobrada, afirmando, inclusive, a contratação abaixo da média de mercado
divulgada pelo Bacen. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao
processo atrai o óbice das mencionadas súmulas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1312897/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/09/2019
03/10/2019

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA
SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda
repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 1.112.879
/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 19.5.2010)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros
remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório dos autos, razão pela
qual a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice descrito na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50246501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 07e5e39d-b343-431e-b1a9-003b1f2c012a

3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412287/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/09/2019
18/09/2019

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea quanto pela alínea do inciso III do art. 105 da Constituição
a
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
2.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50246501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:17
Código de Controle do Documento: 07e5e39d-b343-431e-b1a9-003b1f2c012a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.981.159 / PR
Número Registro: 2025/0246786-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002065620238160173 00004329020258160173 2065620238160173 4329020258160173
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO RUIZ
ADVOGADO : JOÃO PAULO DA SILVA - PR085061
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: df79cc47-34cd-4ee4-b5e1-de5fc1594f1a